Tribunal: TCU
Processo: 025.954/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado de Pernambuco (Sesc-PE) em face do Acórdão 4.631/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU, ao apreciar a representação, com pedido de cautelar suspensiva, sobre os indícios de irregularidade na Concorrência n.o 14/2019 promovida pelo Sesc-PE para a construção de salas, quiosques, reservatório de captação de água e cobertura em quadra poliesportiva sob o valor estimado de R$ 7.331.015,42.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos pela Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado de Pernambuco (Sesc-PE) em face do Acórdão 4.631/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU, ao apreciar a representação, com pedido de cautelar suspensiva, sobre os indícios de irregularidade na Concorrência n.o 14/2019 promovida pelo Sesc-PE para a construção de salas, quiosques, reservatório de captação de água e cobertura em quadra poliesportiva sob o valor estimado de R$ 7.331.015,42; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos pela Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado de Pernambuco (Sesc-PE) em face do Acórdão 4631/2021-TCU-Segunda Câmara para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora embargante, para ciência.